Tribunal: STF
Processo: RE 627334
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO À VANTAGEM DENOMINADA “PRÊMIO EDUCAR”. VEDAÇÃO LEGAL DE EXTENSÃO A SERVIDORES EM HIPÓTESES DESCRITAS. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. O Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao conceder à autora, ora agravante, a vantagem denominada “Prêmio Educar”, mesmo diante a vedação expressa no art. 5º da Lei estadual 14.406/2008, afrontou a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 97 da Constituição Republicana e cristalizada por enunciado vinculante.



    2. Agravo regimental desprovido.